Tribunal: TJDFT
Processo: 0711872-52.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
D E S P A C H O Dado o levantamento do sobrestamento dos autos, decorrente do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 970.821 (tema 517 – RG), dê-se vista às partes. Publique-se e intime-se. Brasília, de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora